Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Processo : 0718297-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em ação de alimentos, “diante da presumida necessidade da autora e da aparente capacidade de contribuição do réu, expostas ou inferidas dos fatos descritos como causa de pedir e apreendidas em juízo de cognição sumária”, fixou os provisórios devidos pelo genitor agravante à filha menor, aqui agravada, em 25% do salário mínimo. Todavia, consoante cota ministerial (id. 49055092) e constatação na origem (no 0701415-96.2023.8.07.0002 – id. 161081153), em 05/06/2023 sobreveio sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inc. III, “b”, do CPC, transitada em julgado e arquivados os autos em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator